Tribunal: STF
Processo: Rcl 2426
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-04-22
Data de publicação: 2004-04-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL: COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA.
I. - As ações penais que tramitam
 perante o Juízo Federal estão relacionadas com o desvio de verbas
obtidas por meio da SUDAM, envolvendo duas empresas, certo que em
tais ações não figura, como denunciado, o Deputado Federal.
II. -
Reclamação julgada improcedente.